Tribunal: TJDFT
Processo: 0711847-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. CRIME CONTRA À ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO SUFICIENTE. ATENUANTE DO ART. 66 DO CP RECONHECIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE 2/3. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. Firmou-se o entendimento assentado pela jurisprudência, e firmado pelo enunciado da Súmula Vinculante no 24 do Supremo Tribunal Federal, que os crimes contra a ordem tributária previstos no art. 1o, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90, são crimes materiais que se consideram praticados a partir do lançamento definitivo do crédito tributário, marco inicial para o decurso do prazo prescricional.

2. A condição de sócio administrador faz recair sobre o réu a responsabilidade pelas transações empresariais, incumbindo-lhe o dever de comunicar as vendas realizadas com as alíquotas correspondentes e o respetivo envio das respectivas notas, ainda que não ostente conhecimento técnico na área de contabilidade. Ao deixar de pagar o imposto devido, mediante fraude contra a fiscalização tributária consubstanciada na omissão de operações/transações com vistas a suprimir o recolhimento do tributo junto aos cofres públicos, incorre na prática delitiva tributária.

4. Basta a presença do dolo genérico consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo para a conduta do acusado se subsumir à tipificação penal descrita no artigo 1o, inciso II, da Lei 8.137/90.

5. O parcelamento do débito tributário evidencia a intenção de mitigar os danos decorrentes da conduta, autorizando o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do CP.

6. "Aplica-se a fração de aumento (...) de 2/3 para 7 ou mais infrações" (STJ - AgRg no REsp 1887326/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021).

7. Segundo a Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem alteração de pena.